Tribunal: TJDFT
Processo: 0729530-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
1. A ausência de vícios do artigo Art. 1.022, no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado.
2. A simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.